Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722277-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SLE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA AGRAVADO: AUTO MECANICA SOARES LTDA, LUIZ SOARES ALVES, LUZIA PEREIRA SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução de Título Extrajudicial – Cobrança de Aluguel – Necessidade de Testemunha – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, a parte agravante aduz ter sido determinada a emenda à inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial, haja vista a ausência de testemunhas no Termo de Confissão de Dívida. Sustenta a desnecessidade de testemunhas, em razão do débito ser de aluguéis, conforme prevê o artigo 784, VIII, do Código de Processo Civil. Com efeito, a questão relativa à necessidade de testemunha no Termo de Confissão de Dívida para configuração de título executivo extrajudicial deve ser submetida ao crivo do Colegiado. Assim, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a possibilidade de indeferimento da Inicial, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator